Tribunal: TJMT
Processo: 1043788-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043788-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 048.798.551-62 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1043788-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRE FELIPE MARTINS DA SILVA

AGRAVADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

Dra
.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Modificação Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais nº 1111213-14.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela parte autora, concomitantemente
autorizou o parcelamento
do valor em seis parcelas mensais e sucessivas, ficando, ainda, condicionado o recebimento da petição inicial ao adimplemento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição
e extinção do feito, na forma do artigo 290 c/c artigo 485, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, pois fundamentou-se unicamente na renda bruta do agravante, que aufere R$11.098,61 (onze mil, noventa e oito reais e sessenta e um centavos), desconsiderando que, após descontos compulsórios e consignações em folha, sua renda líquida se reduz a R$5.269,36 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), montante este que é integralmente consumido
por despesas essenciais que somam R$5.270,00 (cinco mil, duzentos e setenta reais), revelando um quadro de
déficit
orçamentário e superendividamento do consumidor de boa-fé.

Aduz que, na petição inicial, apresentou declaração de hipossuficiência, holerite atualizado e planilha detalhada de despesas mensais, além de ter promovido, no ato da interposição do agravo, a juntada de extratos bancários dos últimos meses (julho a outubro de 2025 – Id. 334613858), os quais comprovam a absoluta ausência de capacidade contributiva e o comprometimento integral de sua renda, com fluxo de saídas constantemente superior ou equivalente às entradas, corroborando sua declaração de hipossuficiência.

Argumenta que a decisão agravada ignora a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) e o entendimento jurisprudencial consolidado dos tribunais superiores (STJ e STF) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exigem a aferição da realidade econômica concreta do requerente e não a mera análise aritmética da renda bruta, devendo ser consideradas as despesas ordinárias e os encargos assumidos, bem como a vulnerabilidade decorrente do superendividamento, que não se confunde com pobreza absoluta.

Aponta que a decisão agravada também incorreu em erro ao indeferir a tutela de urgência, baseando-se na Súmula 380/STJ, pois a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é manifesta e não se apoia na "simples propositura da ação", mas em prova documental robusta e inequívoca, a qual demonstra que foi induzido a erro na contratação de cartões de crédito consignado (RMC), acreditando celebrar empréstimos consignados simples, com estipulação de juros remuneratórios em patamar flagrantemente superior à taxa média de mercado e indeterminação do número de parcelas, o que transforma a obrigação em uma dívida praticamente perpétua, em clara afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o perigo de dano (
periculum in mora
) é cristalino e iminente, pois a manutenção da decisão sujeita o agravante ao risco de ter seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes e à continuidade dos descontos abusivos que comprometem sua subsistência, conforme jurisprudência do TJMG que reconhece o dano irreparável ou de difícil reparação da negativação, e que a suspensão administrativa dos descontos pela SEPLAG/MT, bem como as decisões normativas do TCE/MT que proíbem a modalidade de cartão de crédito consignado, reforçam a probabilidade do direito e o caráter fraudulento das contratações

Afirma que a medida é plenamente reversível, pois, em caso de improcedência, os valores poderiam ser reavidos, não havendo risco de prejuízo irreparável à instituição financeira.

Sustenta que a negativa simultânea da gratuidade e da tutela de urgência afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade do processo, esvaziando o direito constitucional de acesso à Justiça e convertendo-o em ônus inatingível ao cidadão em estado de vulnerabilidade, impedindo a cessação de um dano contínuo.

Por todo o exposto, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir-lhe, desde logo, os benefícios da gratuidade da justiça, bem como a tutela de urgência, determinando-se que o agravado se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e que seja suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/12/2025,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão
Id. 336139380.

Interposto agravo interno, vindicando a reconsideração do
decisum
, este foi levado à julgamento pelo Colegiado, que o desproveu a unanimidade, conforme acórdão Id. 349749871.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 350917367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
André Felipe Martins da Silva
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
, que, dentre outros pontos,
indeferiu
a benesse da gratuidade de justiça vindicada
e
autorizou o parcelamento
das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
14. Em que pese o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que o artigo 5º, LXXIV, da CF/88, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade.

15. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem exigido análise criteriosa da situação financeira do requerente para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

16. Nesse Sentido, segue o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.”

(...)

(N.U 1022175-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

17. Conforme se verifica dos autos, os documentos acostados pelo autor comprovam sua condição financeira para o recolhimento das custas.

18. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo presumida pela mera existência de dívidas.

19. O comprometimento da renda com despesas pessoais ou contratuais não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a justificar o deferimento da gratuidade.

20. Desta feita,
deixo de acolher o pedido de deferimento da justiça gratuita.

21. Por outro lado, em que pese a renda auferida pelo autor não comportar o deferimento da gratuidade processual, verifico a possibilidade de se conceder o benefício de parcelamento da taxa judiciária e das custas processuais
(...)”
(Id. 214213302 – autos de origem).

Inconformado, o agravante
veicula irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça e da tutela de urgência, em um contexto de alegado superendividamento e vícios contratuais.

Pois bem.

Como sabido, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstra a hipossuficiência alegada.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira do agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Os documentos apresentados demonstram o recorrente é
Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso
, com uma renda bruta de
R$11.098,61 (onze mil, noventa e oito reais e sessenta e um centavos), e
ste valor, por si só, supera significativamente o parâmetro de 3 a 5 salários-mínimos comumente adotado pelas Câmaras de Direito Privado para a concessão do benefício. A estabilidade do cargo público reforça a previsibilidade financeira.

Embora o líquido seja de
R$5.269,36 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)
, observa-se que a redução ocorre em grande parte devido a
empréstimos consignados
(ex: Sicredi, R$822,67). Conforme o entendimento pacificado do
STJ
, o endividamento voluntário por contratos de mútuo não autoriza a concessão da justiça gratuita, pois decorre de escolhas de consumo e gestão financeira pessoal, não se confundindo com a incapacidade de arcar com as custas processuais. Os extratos de julho a outubro de 2025 revelam uma movimentação financeira incompatível com a alegada miserabilidade, com s
aldo disponível e
intensa circulação de valores via PIX, indicando que o autor possui fontes de giro financeiro que ultrapassam a mera subsistência básica.

Além disso, a Declaração de Imposto de Renda (IRPF 2025)
confirma o pagamento de
pensão alimentícia (R$4.550,16)
e a manutenção de dependentes. Contudo, a estrutura de gastos declarada (planos de saúde e previdência) indica um padrão de vida de classe média, o que permite o custeio das taxas judiciárias, ainda que mediante parcelamento.

Todavia, embora o ordenamento admita que a situação financeira possa variar no tempo e que a gratuidade possa ser requerida “em recurso”, a concessão não prescinde de um mínimo de lastro que, diante de indícios contrários, seja capaz de infirmá-los de maneira clara, coerente e verificável.

Ainda que tais documentos sejam relevantes para compor o quadro de rendimentos, eles, por si sós, não encerram a análise exigida pelo art. 99 do CPC, quando há elementos que recomendam cautela, porque a aferição da insuficiência não se limita ao valor bruto ou líquido isolado, mas exige correlação objetiva entre renda, despesas ordinárias necessárias e eventuais encargos, inclusive para se concluir se o pagamento das custas ocasionaria prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

De igual modo, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exista para pessoa natural, o próprio CPC autoriza o indeferimento quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que impõe reconhecer que a presunção é relativa e comporta superação diante de dados objetivos em sentido diverso.

Não basta apenas afirmar dificuldade quando o processo traz indícios relevantes de capacidade econômica; nessa hipótese, a prova precisa ser mais completa para que se tenha segurança na concessão.

Na mesma linha, ainda que o agravante sustente despesas, o exame do mérito recursal, para fins de reforma imediata da decisão, demanda que tais gastos estejam minimamente individualizados e demonstrados de modo proporcional à renda efetiva, de forma a evidenciar, com objetividade, que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria o mínimo existencial.

Outrossim, é preciso considerar que a gratuidade da justiça pode ser concedida de modo integral ou parcial, e também pode ser revista a qualquer tempo, caso se modifiquem as condições econômicas, o que reforça a necessidade de prudência decisória: a concessão precipitada, sem substrato robusto, pode ensejar desequilíbrio processual e prejuízo à higidez do sistema de custeio, ao passo que a negativa, quando cabível, não impede que, mediante prova superveniente mais clara, a parte renove o requerimento e obtenha o benefício, se efetivamente demonstrados os requisitos legais.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravante reafirma tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, oportunizou o recolhimento parcelado das custas, conforme permissivo legal (art. 98, §6º, CPC), que não obsta o acesso a justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026